Tribunal: TJMT
Processo: 0020501-83.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Recurso Extraordinário contra acórdão da Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Recorrente, para reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando o Recorrido MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento do FGTS, do período laborado entre maio/2007 à dezembro/2009 pela Recorrente.
A Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que a decisão proferida pela Turma Recursal contrariou o entendimento firmado no julgamento do RE n. 1.066.677, afeto ao TEMA 551 com repercussão geral reconhecida. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão impugnado, de modo a afastar as violações constitucionais nele verificadas, concedendo o décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.
A Recorrida em suas contrarrazões ao Recurso Extraordinário defende que seja mantida a decisão recorrida.
O excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do RE 1.066.677/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral, TEMA 551, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.
Eis a Ementa do acórdão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
Diante da referida decisão da Corte Suprema, acima mencionada, que reputou constitucional a questão e reconheceu a existência de repercussão geral, e, considerando que houve o julgamento do mérito do Tema 551, deve ser aplicado o disposto no artigo 1.030, inciso II do CPC, que dispõe sobre a competência do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, que deverá: “II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
Ante o exposto, e em face à existência de aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 551), determino que estes autos sejam encaminhados ao(à) Juiz(a) relator(a), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC/15, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Presidente da TRU/MT